Tribunal: TJBA
Processo: 8001248-15.2023.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001248-15.2023.8.05.0139 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCIENE SANTOS CONCEICAO Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO QUINQUENAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por beneficiária de sentença coletiva proferida nos autos da ação ordinária nº 0076135-02.2004.8.05.0001, movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – APLB contra o Estado da Bahia, visando à execução individual do julgado, que reconheceu o direito à incorporação de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV, com efeitos financeiros retroativos a partir de 14 de junho de 1999. O juízo singular reconheceu a prescrição da pretensão executiva, por entender que a execução foi ajuizada após o transcurso do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executiva individual, fundada em sentença coletiva com trânsito em julgado em 21.01.2018, estaria fulminada pela prescrição quinquenal, diante do ajuizamento da execução apenas em 22.11.2023. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se ao caso a norma prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece o prazo de cinco anos para o ajuizamento de pretensões contra a Fazenda Pública, a contar do trânsito em julgado da decisão judicial. O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 21.01.2018, de modo que o prazo prescricional findou em 20.01.2023. A execução individual foi ajuizada em 22.11.2023, ultrapassando o prazo legal, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. O ajuizamento de ação de protesto pela APLB não tem o condão de interromper novamente o prazo prescricional, por força da limitação imposta pelo art. 202 do Código Civil, que admite apenas uma única interrupção da prescrição. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça da Bahia, inclusive da mesma Câmara Cível, reconhece a prescrição quinquenal em casos idênticos, conforme precedentes mencionados nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pretensão executiva individual fundada em sentença coletiva transitada em julgado prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. A interrupção da prescrição só pode ocorrer uma vez, conforme art. 202 do Código Civil, não sendo possível novo marco interruptivo por ação de protesto promovida após a formação do título executivo judicial. Ajuizada a execução individual após o prazo quinquenal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 202. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8030092-98.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 15.05.2024. TJBA, Apelação Cível nº 8030251-41.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 14.05.2024. TJBA, Apelação Cível nº 8030346-71.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 09.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8001248-15.2023.8.05.0139, em que figuram como apelante LUCIENE SANTOS CONCEICAO e apelado FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA E ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05